Tribunal: CARF
Processo: 15940.720090/2011-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RYCARDO HENRIQUE MAGALHAES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
IRPJ. OMISSÃO DE RECEITAS. TRIBUTO INFORMADO EM DIPJ. NÃO DECLARADO EM DCTF. LANÇAMENTO. PROCEDÊNCIA.
Constatada a omissão de receitas, a autoridade determinará o valor do imposto e do adicional a serem lançados de acordo com o regime de tributação a que estiver submetida à pessoa jurídica no período de apuração a que corresponder a omissão. In casu, vislumbrando-se que a contribuinte informou em DIPJ o tributo a pagar, mas não o declarou/confessou em DCTF, impõe-se efetuar o lançamento a partir da apuração da omissão de receita.
LANÇAMENTO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos moldes da legislação de regência, especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em nulidade do lançamento.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DCTF RETIFICADORA APÓS LANÇAMENTO. INAPLICABILIDADE.
A retificação da DCTF promovida pela contribuinte posteriormente à lavratura do auto de infração, não tem o condão de produzir os efeitos pretendidos, sobretudo exonerar a tributação e/ou penalidades, na linha do disposto no artigo 138 do Código Tributário Nacional.
PAF. APRECIAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Nos termos dos artigos 98 e 123, e parágrafos, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, c/c a Súmula no 2, às instâncias administrativas não compete apreciar questões de ilegalidade ou de inconstitucionalidade, cabendo-lhes apenas dar fiel cumprimento à legislação vigente, por extrapolar os limites de sua competência.
LANÇAMENTO DECORRENTE. CSLL.
O decidido para o lançamento matriz de IRPJ estende-se às autuações que com ele compartilham os mesmos fundamentos de fato e de direito, sobretudo inexistindo razão de ordem jurídica que lhes recomende tratamento diverso, em face do nexo de causa e efeito que os vincula.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15940.720090/2011-77
ACÓRDÃO
1001-003.508 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALTA PAULISTA AGROCOMERCIAL LTDA. - FALIDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
IRPJ. OMISSÃO DE RECEITAS. TRIBUTO INFORMADO EM DIPJ. NÃO
DECLARADO EM DCTF. LANÇAMENTO. PROCEDÊNCIA.
Constatada a omissão de receitas, a autoridade determinará o valor do
imposto e do adicional a serem lançados de acordo com o regime de
tributação a que estiver submetida à pessoa jurídica no período de
apuração a que corresponder a omissão. In casu, vislumbrando-se que a
contribuinte informou em DIPJ o tributo a pagar, mas não o
declarou/confessou em DCTF, impõe-se efetuar o lançamento a partir da
apuração da omissão de receita.
LANÇAMENTO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA E DO
CONTRADITÓRIO. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de
defesa e do contraditório, bem como em observância aos pressupostos
formais e materiais do ato administrativo, nos moldes da legislação de
regência, especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em
nulidade do lançamento.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DCTF RETIFICADORA
APÓS LANÇAMENTO. INAPLICABILIDADE.
A retificação da DCTF promovida pela contribuinte posteriormente à
lavratura do auto de infração, não tem o condão de produzir os efeitos
pretendidos, sobretudo exonerar a tributação e/ou penalidades, na linha
do disposto no artigo 138 do Código Tributário Nacional.
PAF.
APRECIAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
NO
ÂMBITO
ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.508 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720090/2011-77
2
Nos termos dos artigos 98 e 123, e parágrafos, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, c/c a Súmula no 2, às
instâncias administrativas não compete apreciar questões de ilegalidade ou
de inconstitucionalidade, cabendo-lhes apenas dar fiel cumprimento à
legislação vigente, por extrapolar os limites de sua competência.
LANÇAMENTO DECORRENTE. CSLL.
O decidido para o lançamento matriz de IRPJ estende-se às autuações que
com ele compartilham os mesmos fundamentos de fato e de direito,
sobretudo inexistindo razão de ordem jurídica que lhes recomende
tratamento diverso, em face do nexo de causa e efeito que os vincula.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário, rejeitar a preliminar de nulidade do lançamento e, no mérito, negar-lhe
provimento, mantendo incólume a decisão de primeira instância, pelos seus próprios
fundamentos.
Sala de Sessões, em 4 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira – Relator

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ana Cecília Lustosa da Cruz,
Gustavo de Oliveira Machado, Marcio Avito Ribeiro Faria, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira
e Carmen Ferreira Saraiva.

RELATÓRIO
ALTA PAULISTA AGROCOMERCIAL LTDA. - FALIDA, contribuinte, pessoa jurídica de
direito privado, já devidamente qualificada nos autos do processo administrativo em epígrafe,
Fl. 259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.508 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720090/2011-77
3
teve contra si lavrados Autos de Infração, cientificados em 27/10/2011 (AR e-fl. 100), exigindo-lhe
crédito tributário concernente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ e Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, decorrente da constatação de omissão de receitas, diante da
não declaração/confissão em DCTF de tributo a pagar informado em DIPJ, em relação ao ano-
calendário 2008, conforme peça inaugural do feito, às e-fls. 83/94, Termo de Verificação Fiscal, de
e-fls. 95/98, e demais documentos que instruem o processo.
Após regular processamento, a contribuinte apresentou impugnação, de e-fls.
105/120, a qual fora julgada improcedente pela 6a Turma da DRJ em Florianópolis/SC, o fazendo
sob a égide dos fundamentos inseridos no Acórdão no 07-41.628, de 20 de abril de 2018, de e-fls.
227/240, com a seguinte ementa:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2008
OMISSÃO EM DCTF DE IRPJ A PAGAR INFORMADO EM DIPJ.
Constatado que o contribuinte deixou de confessar em DCTF IRPJ a pagar
informado em DIPJ, deve ser efetuado o lançamento de ofício do tributo devido.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL
Ano-calendário: 2008
OMISSÃO EM DCTF DE CSLL A PAGAR INFORMADA EM DIPJ.
Constatado que o contribuinte deixou de confessar em DCTF CSLL a pagar
informada em DIPJ, deve ser efetuado o lançamento de ofício do tributo devido.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
LANÇAMENTO DE OFÍCIO DE TRIBUTO FEDERAL. MULTA DE OFÍCIO.
Nos casos de lançamento de ofício de tributo federal deve ser aplicada, em regra,
a multa prevista no artigo 44, inciso I, da Lei no 9.430/1996.
MULTA DE OFÍCIO DE 75%.
A aplicação da multa de ofício de 75% prevista no artigo 44, inciso I, da Lei no
9.430/1996, não está condicionada à existência de intenção deliberada de lesar a
Fazenda Pública.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
PEDIDO DE PERÍCIA CONSIDERADO NÃO FORMULADO.
Deverá ser considerado não formulado o pedido de perícia apresentado sem a
exposição dos motivos pelos quais o requerente entende que deva ser produzida
tal prova e sem a indicação de quesitos e do nome, endereço e qualificação
profissional de perito.
Fl. 260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.508 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720090/2011-77
4
PROVA TESTEMUNHAL. FALTA DE PREVISÃO.
No Processo Administrativo Fiscal Federal não há previsão de audiência para
produção de prova testemunhal. O interessado que quiser valer-se de
testemunhos deverá fazer a instrução por meio de declarações escritas.
SUSTENTAÇÃO ORAL NO ÂMBITO DAS DELEGACIAS DA RECEITA FEDERAL DO
BRASIL DE JULGAMENTO. FALTA DE PREVISÃO LEGAL.
Devido a falta de previsão legal deve ser indeferido o pedido de realização de
sustentação oral no julgamento de processo administrativo fiscal em Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento.
JUNTADA DE PROVAS APÓS A IMPUGNAÇÃO. REQUISITOS.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: a) fique
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna por motivo de
força maior; b) refira-se a fato ou direito superveniente; c) destine-se a contrapor
fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos.
ARGUIÇÕES DE NULIDADE IMPROCEDENTES.
Não há que se falar em nulidade do auto de infração quando foram perfeitamente
identificados nele e em seus anexos o tributo lançado, seus fatos geradores, os
períodos a que se refere, as bases de cálculo utilizadas e os fundamentos fáticos e
legais dos débitos, o que possibilita a completa compreensão dos créditos
lançados.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA DAS INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS PARA APRECIAÇÃO.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
tributária vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de
inconstitucionalidade de atos legais regularmente editados.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário, de e-fls. 246/255,
procurando demonstrar a insubsistência do Acórdão recorrido, desenvolvendo em síntese as
seguintes razões:
Preliminarmente, pretende seja decretada a nulidade do feito, por entender que a
autoridade lançadora, ao constituir o presente crédito tributário, não logrou motivar/comprovar
os fatos alegados de forma clara e precisa na legislação de regência, contrariando o princípio da
verdade material, bem como o disposto no artigo 142 do CTN, c/c artigo 9o do Decreto no
70.235/1972, em total preterição do direito de defesa e do contraditório da autuada, baseando os
lançamentos em meras presunções.
Fl. 261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.508 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720090/2011-77
5
Em defesa de sua pretensão, assevera que a análise dos dispositivos da capitulação,
quando lido em conjunto, tornam-se contraditórios, tornando obscuro o objeto da autuação, o que
reforça a nulidade do lançamento.
Insurge-se contra a exigência fiscal consubstanciada na peça vestibular do feito,
aduzindo para tanto que a fiscalização e, bem assim, o julgador recorrido, não levaram em
consideração que a diferença de tributo apurada decorreu de mero equívoco material procedido
pela contribuinte.
Explicita que a DIPJ lavrada incialmente foi, naturalmente, seguida de devida DCTF,
mas, constatando-se a discrepância de valores a serem declarados, a autuada tão logo tenha
percebido o erro em que havia incorrido, lavrou a DIPJ retificadora, no intuito de manter-se em
conformidade com a legislação tributária a ela incidente.
Opõe-se, ainda, à multa aplicada, por considerá-la excessiva, desproporcional e
confiscatória, sendo, por conseguinte, ilegal e/ou inconstitucional, devendo ser excluída do débito
em questão.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso Voluntário, impondo a
reforma do decisum ora atacado, nos termos encimados, rechaçando totalmente a exigência fiscal.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
Consoante se positiva dos autos, em face da contribuinte fora lavrado o presente
lançamento, exigindo-lhe crédito tributário concernente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa
Jurídica – IRPJ e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, decorrente da constatação de
omissão de receitas, diante da não declaração/confissão em DCTF de tributo a pagar informado
em DIPJ, em relação ao ano-calendário 2008, conforme devidamente explicitado no Auto de
Infração e Termo de Constatação Fiscal.
Inconformada com a exigência fiscal consubstanciada na peça vestibular do feito, a
contribuinte interpôs impugnação, a qual fora julgada improcedente pelo Acórdão recorrido e,
posteriormente, recurso voluntário a este Tribunal, escorando sua pretensão nas razões de fato e
de direito que passamos a contemplar.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO LANÇAMENTO
Fl. 262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.508 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720090/2011-77
6
Em sede de preliminar, reitera a contribuinte as alegações da defesa inaugural,
pretendendo, em síntese, seja decretada a nulidade do feito, por entender que a autoridade
lançadora, ao constituir o presente crédito tributário, não logrou motivar/comprovar os fatos
alegados de forma clara e precisa na legislação de regência, contrariando o princípio da verdade
material, bem como o disposto no artigo 142 do CTN, c/c artigo 9o do Decreto no 70.235/1972, em
total preterição do direito de defesa e do contraditório da autuada, baseando os lançamentos em
meras presunções.
A fazer prevalecer sua tese, assevera que a análise dos dispositivos da capitulação,
quando lido em conjunto, tornam-se contraditórios, tornando obscuro o objeto da autuação, o que
reforça a nulidade do lançamento.
Em que pesem as substanciosas razões ofertadas pela contribuinte, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem
o processo, conclui-se que o lançamento, corroborado pela decisão recorrida, apresenta-se
incensurável, devendo ser mantido em sua plenitude.
De fato, o ato administrativo deve ser fundamentado, indicando a autoridade
competente, de forma explícita e clara, os fatos e dispositivos legais que lhes deram suporte, de
maneira a oportunizar ao contribuinte o pleno exercício do seu consagrado direito de defesa e
contraditório, sob pena de nulidade.
E foi precisamente o que aconteceu com o presente lançamento. A simples leitura
dos anexos da autuação, especialmente a “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal”, Termo
de Verificação Fiscal e demais informações fiscais, não deixa margem de dúvida recomendando a
manutenção do lançamento.
Consoante se positiva dos anexos encimados, a fiscalização ao promover o
lançamento demonstrou de forma clara e precisa os fatos que lhes suportou, ou melhor, os fatos
geradores dos tributos ora lançados e multas ora exigidas, não se cogitando na nulidade do
procedimento.
Melhor elucidando, os cálculos dos valores objetos do lançamento foram extraídos
das informações constantes dos sistemas fazendários, bem como dos demais documentos
contábeis, fornecidos pela própria recorrente, rechaçando qualquer dúvida quanto à regularidade
do procedimento adotado pelo fiscal autuante, como procura demonstrar à autuada, uma vez que
agiu da melhor forma, com estrita observância à legislação de regência.
Mais a mais, a exemplo da defesa inaugural, a contribuinte em seu recurso
voluntário não trouxe qualquer elemento de prova capaz de comprovar que o lançamento
encontra-se maculado por vício em sua formalidade e/ou materialidade, escorando seu pleito em
simples arrazoado desprovido de demonstração do sustentado.
MÉRITO
Fl. 263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.508 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720090/2011-77
7
No mérito, pretende a contribuinte a reforma do Acórdão recorrido, o qual
manteve a exigência fiscal em sua plenitude, reiterando as alegações da defesa inaugural,
especialmente sustentando que a fiscalização e, bem assim, o julgador recorrido, não levaram em
consideração que a diferença de tributo apurada decorreu de mero equívoco material procedido
pela contribuinte.
Explicita que a DIPJ lavrada incialmente foi, naturalmente, seguida de devida DCTF,
mas, constatando-se a discrepância de valores a serem declarados, a autuada tão logo tenha
percebido o erro em que havia incorrido, lavrou a DIPJ retificadora, no intuito de manter-se em
conformidade com a legislação tributária a ela incidente.
Mais uma vez, não obstante o inconformismo da contribuinte, suas alegações não
se prestam a rechaçar o Acórdão recorrido, o qual deve ser mantido em sua integralidade, como
passaremos a demonstrar.
Destarte, como alinhavado acima, tratando-se de recurso voluntário em que aduz
basicamente as mesmas alegações lançadas na impugnação, nos reportamos à decisão recorrida, a
qual se debruçou com muita propriedade a respeito das matérias postas em debate, de onde peço
vênia para transcrever excerto e adotar como razões de decidir, na esteira dos preceitos inscritos
no artigo 114, § 12o, inciso I, do RICARF, senão vejamos:
“[...]
6. DIPJ (Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica)
A Autuada alega que não ocorreu a infração apurada pela autoridade
lançadora, visto que já havia constituído os débitos lançados mediante
apresentação de DIPJ retificadora.
Sucede que a declaração em DIPJ das receitas auferidas e do IRPJ e da CSLL
devidos, embora faça prova contra o contribuinte, não constitui os créditos
devidos, já que não tem força de confissão de dívida.
Destarte, verifica-se que a alegação da Autuada é totalmente
improcedente.
Cabe ressaltar que mesmo que a Autuada tenha, como alega, contabilizado
nos seus "registros internos" os valores devidos a título de IRPJ e de CSLL, o que
não foi analisado no presente voto, também não mereceria nenhum reparo a
apuração de infração efetuada pela autoridade lançadora, já que a contabilidade,
da mesma forma que a DIPJ, embora faça prova contra o contribuinte, não
constitui o crédito devido, já que não tem força de confissão de dívida.
7. DCTF (Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais)
A Autuada alega que a DCTF retificadora entregue após o início da ação
fiscal deve ser aceita, visto que não efetuou tal retificação antes devido a um
lapso.
Fl. 264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.508 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720090/2011-77
8
Sucede que a regra contida no artigo 138 do Código Tributário Nacional é
clara ao determinar que "não se considera espontânea a denúncia apresentada
após o início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização,
relacionados com a infração".
Ademais, verifica-se que não existe na legislação tributária previsão para
que tal regra não seja observada quando o contribuinte alegar que não entregou a
declaração com dados corretos antes do início do procedimento fiscal devido a
um lapso.
Destarte, verifica-se que a autoridade lançadora agiu corretamente ao não
acatar a retificação de DCTF que a Autuada pretendeu fazer após o início do
procedimento fiscal.
[...]”
Observe-se, que a contribuinte em seu recurso voluntário não apresentou novos
documentos e/ou razões capazes de rechaçar o entendimento do julgador recorrido, se limitando
a fazer referência aos documentos colacionados aos autos na impugnação, além de suscitar a
improcedência do Acórdão recorrido, de onde restou claro que a documentação referenciada,
isoladamente, não tem o condão de rechaçar a pretensão fiscal.
Ademais, tratando-se de matéria de fato, caberia ao contribuinte ao ofertar a sua
defesa produzir a prova em contrário através de documentação hábil e idônea. Não o fazendo, é
de se manter o Acórdão recorrido.
DA APRECIAÇÃO DE QUESTÕES DE INCONSTITUCIONALIDADES/ILEGALIDADES NA
ESFERA ADMINISTRATIVA.
Relativamente às questões de inconstitucionalidades arguidas pela contribuinte,
além dos procedimentos adotados pela fiscalização, bem como a multa e juros ora exigidos
encontrarem respaldo na legislação de regência, cumpre esclarecer, no que tange a declaração de
ilegalidade ou inconstitucionalidade, que não compete aos órgãos julgadores da Administração
Pública exercer o controle de constitucionalidade de normas legais.
Note-se, que o escopo do processo administrativo fiscal é verificar a
regularidade/legalidade do lançamento à vista da legislação de regência, e não das normas
vigentes frente à Constituição Federal. Essa tarefa é de competência privativa do Poder Judiciário.
A própria Portaria MF no 1.634/2023, que aprovou o Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, é por demais enfática neste sentido,
impossibilitando o afastamento de leis, decretos, atos normativos, dentre outros, a pretexto de
inconstitucionalidade ou ilegalidade, nos seguintes termos:
“Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou decreto que:
Fl. 265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.508 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720090/2011-77
9
I - já tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária transitada em
julgado do Supremo Tribunal Federal, em sede de controle concentrado, ou em
controle difuso, com execução suspensa por Resolução do Senado Federal; ou II -
fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103- A da
Constituição Federal; b) Decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal
Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, proferida na sistemática da
repercussão geral ou dos recursos repetitivos, na forma disciplinada pela
Administração Tributária; c) dispensa legal de constituição, Ato Declaratório do
Procurador-Geral da Fazenda Nacional ou parecer, vigente e aprovado pelo
Procurador-Geral da Fazenda Nacional, que conclua no mesmo sentido do pleito
do particular, nos termos dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de
2002; d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da
República, nos termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de
fevereiro de 1993; e e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art.
43 da Lei Complementar no 73, de 1993.”
Observe-se, que somente nas hipóteses contempladas no parágrafo único e incisos
do dispositivo regimental encimado poderá ser afastada a aplicação da legislação de regência, o
que não se vislumbra no presente caso.
A corroborar esse entendimento, a Súmula CARF no 02, assim estabelece:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.”
E, segundo o artigo 123, e parágrafos, do Regimento Interno do CARF, as Súmulas,
que são o resultado de decisões unânimes, reiteradas e uniformes, serão de aplicação obrigatória
por este Conselho.
Finalmente, o artigo 102, I, “a” da Constituição Federal, não deixa dúvida a
propósito da discussão sobre inconstitucionalidade, que deve ser debatida na esfera do Poder
Judiciário, senão vejamos:
“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da
Constituição, cabendo-lhe:
I – processar e julgar, originariamente:
a) a ação direta de inconstitucionalidade de Lei ou ato normativo federal ou
estadual e a ação declaratória de constitucionalidade de Lei ou ato normativo
federal;
[...]”
Dessa forma, não há como se acolher a pretensão do contribuinte, também em
relação à ilegalidade e inconstitucionalidade de normas ou atos normativos que fundamentaram o
presente lançamento.
Fl. 266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.508 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720090/2011-77
10
Neste sentido, não se cogita em improcedência do feito, tendo em vista que o fiscal
autuante agiu da melhor forma, com estrita observância da legislação tributária aplicável à
espécie, impondo a manutenção da decisão recorrida em sua plenitude.
No que tange a jurisprudência trazida à colação pela recorrente, mister elucidar,
com relação às decisões exaradas pelo Judiciário, que os entendimentos nelas expressos sobre a
matéria ficam restritos às partes do processo judicial, não cabendo à extensão dos efeitos jurídicos
de eventual decisão ao presente caso, até que nossa Suprema Corte tenha se manifestado em
definitivo a respeito do tema.
Quanto às demais alegações da contribuinte, não merece aqui tecer maiores
considerações, uma vez não serem capazes de ensejar a reforma da decisão recorrida,
especialmente quando desprovidos de qualquer amparo legal ou fático, bem como já
devidamente rechaçadas pelo julgador de primeira instância. A propósito da matéria, aliás, o
Supremo Tribunal Federal exarou decisão, em sede de Repercussão Geral, nos autos do Agravo de
Instrumento no 791292/PE, firmando entendimento que, de fato, o Acórdão deve ser
devidamente fundamentado, mas sem determinar, no entanto, o exame pormenorizado de cada
uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos do decisum.
Assim, escorreita a decisão recorrida devendo nesse sentido ser mantido o
lançamento, uma vez que a contribuinte não logrou infirmar os elementos colhidos pela
Fiscalização que serviram de base para constituição do crédito tributário, atraindo para si o ônus
probandi dos fatos alegados. Não o fazendo razoavelmente, não há como se acolher a sua
pretensão.
LANÇAMENTO DECORRENTE - CSLL
O decidido para o lançamento matriz de IRPJ estende-se às autuações que com ele
compartilham os mesmos fundamentos de fato e de direito, sobretudo inexistindo razão de ordem
jurídica que lhes recomende tratamento diverso, em face do nexo de causa e efeito que os
vincula.
Por todo o exposto, estando o Acórdão recorrido em consonância com os
dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO RECURSO
VOLUNTÁRIO, rejeitar a preliminar de nulidade do lançamento e, no mérito, NEGAR-LHE
PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão de primeira instância, pelos seus próprios
fundamentos.

Assinado Digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira

Fl. 267
DF CARF MF
Original